Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-32.2025.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003277-32.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO MULTIPECAS LTDA - CNPJ: 15.186.788/0001-40 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO), LO RUAN TARCIS BRUHAREN BRADANTE DE ARAUJO - CPF: 037.751.451-92 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRONAMPE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu excesso de execução com base em parecer técnico particular e fixou novo valor do débito.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado é válido quando a prova documental é suficiente (CPC, art. 355, I).

4. O parecer técnico demonstrou o excesso com base nas regras do PRONAMPE.

5. A instituição financeira deixou de apresentar impugnação técnica específica, não indicou erro metodológico nem produziu prova em sentido contrário.

6. Inexistente controvérsia técnica relevante, afasta-se a necessidade de perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a prova é suficiente ao julgamento, sobretudo q
uando não impugnada pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução no 1003277-32.2025.8.11.0007 para reconhecer
o
excesso de execução e determinar que o seu prosseguimento se dê pelo valor de R$ 166.060,24, conforme planilha apresentada pelos embargantes,
que inclui o valor utilizado do FGO (R$ 165.861,12) e o saldo remanescente (R$ 199,12).

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a especificação de provas, não houve decisão saneadora, tampouco foi determinada a realização de perícia judicial, tendo a sentença se fundado em parecer técnico unilateral.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova pericial.

Contrarrazões no
id
354249427.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado opôs Embargos à Execução, nos quais alegou, entre outras matérias, que a instituição financeira, ao elaborar os cálculos da dívida, deixou de observar as limitações de juros previstas no programa PRONAMPE.

Sustentou que

a

taxa remuneratória (juros básicos) utilizada na

operação de 13,97% a.a. é maior que a taxa SELIC do período

de 13,15% a.a., em desacordo ao regulamento PRONAMPE;

Os
juros adicionais médio utilizado é de 9,90%
a.a
,
maior
que a taxa regulamentar do PRONAMPE de 6%
a.a.
(
sic id 354249388 - Pág. 12)
.
Para demonstrar suas alegações, juntou parecer técnico elaborado por perito particular, no qual se recalculou a dívida e se apontou excesso de cobrança.

Ao se manifestar sobre os Embargos à Execução, o banco não impugnou especificamente os cálculos apresentados, não indicou erro objetivo na metodologia empregada, tampouco apresentou memória de cálculo alternativa ou requereu a produção de prova pericial para infirmar o laudo particular. Limitou-se a sustentar, de forma genérica, a fragilidade das alegações dos embargantes, a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a validade do contrato firmado e a incidência do princípio pacta sunt servanda.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, que autoriza o magistrado a decidir o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de prerrogativa conferida ao julgador, destinatário da prova, a quem compete aferir a suficiência do conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

No caso concreto, o magistrado de origem
consignou
que o parecer técnico apresentado pelos embargantes demonstrou, de forma detalhada, a evolução do débito, com indicação objetiva das taxas efetivamente aplicadas, sua comparação com os limites previstos no regulamento do PRONAMPE e a apresentação de cálculo alternativo devidamente fundamentado. Assinalou, ainda, que o banco não apresentou impugnação técnica específica apta a infirmar tais conclusões.

A produção da
prova pericial se justifica quando houver controvérsia técnica relevante que dependa de conhecimento especializado para sua elucidação.
Porém, o próprio apelante

não impugnou a prova, e nem pediu pela
realização de perícia judicial
na sua Impugnação
.

Nesse contexto, não se evidencia cerceamento de defesa. A mera irresignação da parte com o conteúdo da prova produzida não impõe, por si só, a realização de perícia judicial, sobretudo quando inexistente impugnação técnica específica e quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial.

Diante do exposto
,
nego provimento ao recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 12
% sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026